Tribunal: TJES
Processo: 5009350-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009350-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS FERNANDES DAS DORES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO EM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu saída temporária ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta que o atestado de conduta carcerária não é suficiente para aferir a aptidão do condenado ao benefício, pleiteando a exigência do exame psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da saída temporária sem a realização de exame criminológico; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.843/2024, que restringe o benefício, pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para concessão de saída temporária configura novatio legis in pejus quando se trata de condenação por fato anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

4. O artigo 123 da LEP estabelece os requisitos cumulativos para a concessão da saída temporária, os quais foram integralmente preenchidos pelo apenado, conforme reconhecido na decisão agravada.

5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a exigência de exame criminológico apenas diante de peculiaridades do caso concreto, mediante fundamentação específica (Súmula 439/STJ), o que não se verificou na hipótese.

6. A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a imposição do exame criminológico, conforme reiteradamente decidido pelas instâncias superiores.

7. O apenado ostenta apenas uma condenação, possui comportamento carcerário adequado e já usufruiu do benefício em três ocasiões, cumprindo todas as condições impostas, o que afasta a necessidade de avaliação psicossocial adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de exame criminológico como requisito para saída temporária exige fundamentação específica, sendo vedada sua exigência com base apenas na gravidade abstrata do crime.

2. A Lei nº 14.843/2024, por instituir nova restrição à saída temporária, não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência.

3. O preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 123 da LEP, aliado ao bom histórico do apenado, é suficiente para concessão do benefício, independentemente de avaliação psicossocial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 946.689/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 785.353/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 17.03.2023; Súmula 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
JONAS FERNANDES DAS DORES
, deferiu a saída temporária ao reeducando, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 14221464 - p. 04-12), o agravante sustenta, em síntese, ser imprescindível a realização de exame criminológico como requisito para a concessão do benefício pleiteado, ao argumento de que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se revela meio idôneo para aferir a real aptidão do apenado ao gozo das saídas temporárias.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (id 14221464 - p. 16-17).

Decisão do Juízo a quo, exercendo juízo negativo de retratação (id 14221464 - p. 18).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 14260463), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
JONAS FERNANDES DAS DORES
, deferiu a saída temporária ao reeducando, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões, o agravante alega a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão do benefício, argumentando que o atestado de conduta carcerária não é meio suficiente para averiguar a aptidão do apenado para gozo de saídas temporárias.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121,
caput
, e 121, § 2º, do Código Penal.

Inicialmente, vale registrar que
“a exigência de exame criminológico para progressão de regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela Lei n.º 14.843/2024, constituem novatio legis in pejus, pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da execução penal”
(HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Inclusive, a magistrada consignou na decisão agravada a inaplicabilidade da Lei 14.843/2024 para crimes cometidos antes da sua vigência.

Como é cediço,
a saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, sendo permitido, consoante Súmula n.º 439 do STJ (
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

No caso dos autos, a Douta Magistrada corretamente deferiu o benefício ao agravado em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Em que pese a irresignação do agravante,

não vejo motivos para a realização de exame criminológico já que o reeducando ostenta apenas uma condenação, não possui nenhuma falta grave durante a execução da pena e, inclusive, já gozou do benefício em três oportunidades (1 - De 07 a 14 de Agosto de 2024; 2 - De 16 a 23 de Outubro de 2024; 3 - De 19 a 26 de Dezembro de 2024; 4 - De 12 a 19 de Março de 2025 e 5 - De 7 a 14 de Maio de 2025), cumprindo todas as condições impostas.

Também vale lembrar que a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como o entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").

2. Para a concessão do benefício da saída temporária, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 113 da LEP.

3. No caso, as Instâncias Ordinárias condicionaram a concessão do direito à saída temporária a avaliação psicológica, genericamente, na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.

4. Neste sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, que examine o pedido de eventual concessão de saída temporária ao paciente, dispensando a realização de exame criminológico.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse contexto, não há motivos concretos a indicar necessidade de prévio exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, como pretendido no recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.